Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-74.2026.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora (locadora) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando a inexistência de débito relativo aos aluguéis de dezembro/2025 e janeiro/2026, e condenando a embargada a restituir R$ 2.200,00, referentes à devolução da caução.
2. A recorrente sustenta que a retenção da caução foi legítima, pois a recorrida não cumpriu condições contratuais indispensáveis referentes à entrega formal das chaves, à realização de vistoria final e à quitação de encargos. Argumenta que a caução não é pagamento antecipado nem crédito automaticamente exigível, mas valor vinculado ao cumprimento integral das obrigações. Afirma que o contrato prevê devolução apenas se o imóvel for restituído em boas condições e sem débitos. Alega que as chaves foram entregues a terceiro sem anuência, razão pela qual não há enriquecimento sem causa, mas exercício regular de direito. Requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, compensação com débitos de locação e energia.
3. O fato relevante. Trata-se de execução movida pela locadora Patrícia contra Celena e Wellington, fundada em contrato de locação (ID 82031363). A exequente cobra o valor total de R$ 6.640,00, correspondente a R$ 2.740,00 relativos aos aluguéis dos meses de dezembro/2025 e janeiro/2026, acrescidos de multa no valor de R$ 3.900,00. Os embargantes alegam inexistência de dívida, sustentando que o último aluguel de R$ 1.300,00 (janeiro/2026) foi compensado pela caução de R$ 3.500,00, pleiteando restituição do saldo remanescente de R$ 2.200,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da retenção do valor da caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações e pelo Código Civil.
6. Preliminar de intempestividade recursal. O recurso é tempestivo, uma vez que a intimação ocorreu em 25/02/2026 (ID 82031388) e a interposição se deu em 09/03/2026, respeitando o prazo de 10 dias úteis registrado pelo PJe até 12/03/2026, devendo ser rejeitada a preliminar de intempestividade.
7. Preliminar de deserção recursal. Deve ser rejeitada também a preliminar de deserção, uma vez que foi deferido à recorrente o benefício da justiça gratuita, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica nos autos, o que dispensa a exigência de preparo.
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria tratada na instância de origem, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
9. O laudo de vistoria (ID 82031397) e a fatura de energia (ID 82031399) não devem ser conhecidos, pois ambos constituem documentos novos e extemporâneos, cuja juntada após a sentença é vedada pelo ordenamento jurídico. Os arts. 434 e 435 do CPC preceituam que a prova documental deve instruir a petição inicial, sendo a juntada posterior permitida apenas para fatos supervenientes ou documentos anteriormente indisponíveis. No caso, trata-se de registros de livre acesso e conhecimento da recorrente desde a origem, que poderiam ter sido facilmente juntados com a inicial. Assim, a apresentação tardia desses documentos e as novas alegações, com cobranças de débitos não ventilados na inicial, configuram inovação recursal, o que impede o seu conhecimento sob pena de supressão de instância.
10. Nos termos do art. 37 da Lei no 8.245/1991, a caução é modalidade de garantia destinada a assegurar o cumprimento das obrigações locatícias. Os arts. 38, § 2o e 39 da mesma lei preceituam que deve ser devolvida ao término da locação, salvo estipulação contratual diversa, sendo exigível com a desocupação e entrega das chaves. Precedente: acórdão 2090336.
11. Verifica-se dos autos que os recorridos comprovaram a quitação integral dos aluguéis relativos ao período locatício (ID 82031372). Ressalte-se que havia garantia de caução, no valor de R$ 3.500,00, e com o abatimento do último mês de aluguel por solicitação dos locatários, remanesce em favor destes um crédito de R$ 2.200,00, devidamente comprovado nos autos (ID 82031372, pág. 1).
12. Na espécie, não subsiste a alegação de ausência de entrega formal das chaves, pois as mensagens juntadas aos autos demonstram que as partes já tratavam da desocupação, com a recorrente agendando a saída para 31/01/2026 (ID 82031372, pág. 17). Em 01/02/2026, os recorridos comunicaram por e-mail a desocupação e solicitaram agendamento para entrega das chaves (ID 82031372, págs. 17 a 23). A recorrente reconheceu nos autos o recebimento das chaves via síndico, ainda que em data posterior, e permaneceu silente diante das solicitações de agendamento dos locatários (ID 82031372, págs. 21 a 22). Nesse contexto, é indevida a cobrança de aluguéis e encargos posteriores, sobretudo diante da cláusula contratual que prevê a devolução da caução ao término da vigência da locação (ID 82031372, pág. 15).
13. Desse modo, a retenção da caução sem comprovação de débitos configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e impõe a sua restituição, conforme determinado na sentença. Precedente: acórdão 2083970.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
16. Tendo em vista a nomeação de advogada dativa pelo juízo de origem para fins de interposição do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 37, 38, § 2o e 39; CPC, arts. 434 e 435; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090336, 0707379-18.2024.8.07.0008, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026; TJDFT, Acórdão 2083970, 0727298-14.2024.8.07.0001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 10/02/2026.